Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vistos etc. A RPV no 2015.00.2.021688-9 foi paga pelo Distrito Federal, com a expedição dos respectivos alvarás de levantamento (ID 32628559). Em prosseguimento, requer o SINDIRETA a fixação dos honorários na presente execução (ID 36295461). Trata-se de verba devida, independentemente dos honorários fixados nos embargos à execução, considerando as orientações firmadas pelo c. STJ sobre o assunto. Com efeito, nos termos da Súmula 345/STJ, "são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas" (STJ, AgInt no AREsp 919.265/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/02/2017). Aludido entendimento foi reiterado sob a sistemática dos recursos representativos, com a definição da seguinte tese: “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio” (REsp 1.648.238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, DJe 27/6/2018). Por fim, definiu-se ainda que “os honorários fixados na execução são provisórios até o julgamento definitivo dos embargos à execução", que poderão redefinir o valor executado, e, assim, alterar a base de cálculo dos honorários fixados na execução (STJ, EAREsp 548.127/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/03/2020). Em assim sendo, os honorários na execução devem ser arbitrados neste momento, com respaldo no art. 85, § 3o, I e II, do novo CPC, que assim dispõe: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos. II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários míninos até 2.000 (dois mil) salários mínimos”. Em face disso, atento para os mesmos parâmetros adotados pelo eminente Desembargador Waldir Leôncio nos autos da Execução 0015500-96.2007.8.07.0000, similar à presente, e considerando as “características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, eventual compensação com a verba já fixada nos citados embargos – sucumbência recíproca –, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14)”. Ante exposto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos honorários na execução, arbitrados nesta oportunidade. Os cálculos deverão adotar o IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009. Após a elaboração da planilha, manifestem-se as partes sobre os cálculos, sucessivamente, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 22 de junho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator